Tribunal: TCU
Processo: 019.859/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 430/99, firmado com o/a MINIST. DA INTEGR. E DO DESENVOLV. REGIONAL, Siafi/Siconv 389462, função null, que teve como objeto Projeto de desenvolvimento econômico, social e da qualidade de saúde da população (no da TCE no sistema: 47/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 854/2025-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, em desfavor de José Pereira Alvarez, Eletromis Construtora de Redes Elétricas Ltda, Construtec Estruturas Industria e Comercio Ltda, Ruacon Pré-Moldados e Materiais de Construções Ltda, Valmor Wermuth Edificações Ltda, Sirtec Sistemas Elétricos Ltda, White Martins Gases Industriais Ltda e JC Valduga Ltda, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio do Convênio de registro Siafi 389462 (peça 6) firmado entre então Ministério da Integração Nacional e município de São Borja/RS, e que tinha por objeto o instrumento descrito como "projeto de desenvolvimento econômico, social e da qualidade de saúde da população". Considerando que a Resolução-TCU 344/2022 regulamenta a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento no âmbito do Tribunal de Contas da União; considerando que, nos termos dos artigos 4o e 5o do mencionado normativo, houve o transcurso do prazo de cinco anos entre a Notificação do responsável e apresentação de defesa em 23/7/2004 (peças 26/27), e o Parecer 211/2022/RENORT/CGSRR/GAB-SE, de 6/12/2022 (peça 28), operando-se, portanto, a prescrição ordinária quinquenal; considerando as manifestações uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MP/TCU); Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, com fundamento nos arts. 143, V, "a", e 169, III, do RI/TCU; e arts. 2o e 11 da Resolução TCU 344/2022 c/c art. 1o da Lei 9.873/1999, em reconhecer a prescrição; arquivar o processo e informar o conteúdo desta deliberação aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 019.859/2024-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Construtec Estruturas Industria e Comercio Ltda (93.967.073/0001-38); Eletromis Construtora de Redes Eletricas Ltda (95.823.779/0001-51); Jc Valduga Ltda (89.225.932/0001-46); José Pereira Alvarez (XXX.691.940-XX); Ruacon Pre Moldados e Materiais de Construcoes Ltda (72.293.038/0001-00); Sirtec Sistemas Eletricos Ltda (94.479.532/0001-05); Valmor Wermuth Edificacoes Ltda (93.589.240/0001-54); White Martins Gases Industriais Ltda (35.820.448/0001-36). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de São Borja - RS. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.